Tribunal: TJMT
Processo: 1044148-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044148-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELFINA NUNES SOARES NETA - CPF: 946.201.304-78 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há omissão e vício apontado, o embargo de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão de embargos de declaração, que, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração e, por unanimidade, NÃO OS ACOLHEU, mantendo a decisão do acórdão que alterou a sentença de primeiro grau, pela improcedência, nos termos do voto do Relator para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A Embargante alega que houve novamente omissão na decisão, pois afirma que é fato incontroverso o recebimento do valor da fatura de R$ 98,37 atinente a fatura de abril de 2022, não havendo justificativa para a suspensão dos serviços em 17/06/2022, de modo que indevidos ensejam a reparação por danos morais.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos para que sanado os vícios apontados e reformada a sentença para dar procedência aos pedidos da exordial.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões afirmando que inexiste erro ou vício da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1044148-30.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Delfina Nunes Soares Neta

Embargada(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação à alegada omissão, reitera-se que não há qualquer omissão no julgado, posto que havendo inadimplência é lícita a suspensão dos serviços.

Em que pese a reclamante juntar uma fatura em nome de terceiro de nome “valmir mattei” afirmando ser seu esposo, ao argumento de que os lançamentos na referida fatura demonstram adimplemento do serviço contratado.

Não há qualquer prova de que havia sido realizada tempestivamente a quitação da referida fatura, que segundo a reclamada, se encontrava atrasada mais de 76 dias, tendo sido regularizada apenas em 11/07/2022

após adimplemento. Conforme fatura juntada pela própria embargante (id. 153842663 pág. 14) o que comprova o atraso no pagamento.

Ademais, reitero, consta o seguinte no acórdão embargado:

No presente caso, a parte autora alega estar adimplente com a reclamada, ao argumento de que efetuou o pagamento da fatura do mês 04/2022 (venc. 26/04/2022), no valor de R$98,37, no dia 14/04/2022, por isso, o bloqueio de sua linha telefonia é indevido. Contudo,
a fatura que consta em aberto no sistema da Reclamada é no valor de R$ 98,26
e não de R$ 98,37.

Apesar de os valores serem próximos, referem-se
a faturas diferentes
, conforme abaixo se vê:

Portanto, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Desta forma, não havendo juntada do adimplemento da fatura de tempestivamente de 26/04/2022 no valor de R$ 98,26 assim como a de 11/07/2022, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Inclusive posicionamento sedimento pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TELEFÔNIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO DE ALGUMAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O mérito da presente ação se refere ao pleito de indenização por dano moral em razão de falha na prestação dos serviços que ocasionou a suspensão dos serviços de telefonia. Portanto, no caso dos autos, a parte promovente narra que houve suspensão dos serviços de telefonia mesmo estando com todas as faturas pagas. Afirmou que requereu a ativação da linha, mas que não teve sua solicitação atendida mesmo havendo falha da promovida no processamento do pagamento. Analisando a prova produzida, verifico que a parte promovente não comprovou sua adimplência pois apesar de apresentar comprovante de acordo e alguns comprovantes de pagamento, estes não abarcam todas as faturas do ano de 2022, não apresentou comprovante de pagamento das faturas com vencimento em novembro, dezembro/2022 e janeiro/2023. E até mesmo o acordo realizado, foi divido em 3 parcelas, mas só apresenta comprovante de pagamento de uma das três. Já a parte promovida apresentou histórico de pagamentos no ID 114579755, e em análise desse documento, constata-se que as faturas não foram pagas. Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou pelo histórico financeiro que no momento da suspensão dos serviços a parte promovente estava inadimplente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

2. Conforme demonstrou nos autos a autora não juntou comprovante das parcelas referente ao acordo e nem a dos meses de agosto de 2022, dezembro/2022 e janeiro/2023. No entanto ficou comprovado que a empresa agiu dentro dos seus direitos e não houve falha na prestação de serviço, pois não há prova do pagamento da fatura que gerou a negativação, nem pagamento de todas as parcelas acordo.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1005385-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas deixo de acolhê-los
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024